Tribunal: TJSP
Processo: 0027892-88.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução penal – Indulto (Decreto no 11.846/2023) – Requisito objetivo não preenchido – Art. 6o do Decreto – Impossibilidade de concessão de indulto em caso de cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto – Agravante que abandonou o cumprimento da pena restritiva de direitos – Art. 51, I, da LEP – Prescindível que o reconhecimento da falta

Ementa:

Agravo em execução penal – Indulto (Decreto no 11.846/2023) – Requisito objetivo não preenchido – Art. 6o do Decreto – Impossibilidade de concessão de indulto em caso de cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto – Agravante que abandonou o cumprimento da pena restritiva de direitos – Art. 51, I, da LEP – Prescindível que o reconhecimento da falta disciplinar grave ocorra no mesmo período de doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial – Decisão declaratória – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.